Tribunal: TJES
Processo: 5027633-54.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Transporte Aéreo; Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027633-54.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PATRICIA MAGNAGO ALTOE e outros
RECORRIDO: DECOLAR.COM, INC. e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICABILIDADE CONJUNTA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E DA CONVENÇÃO DE MONTREAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO E REMARCAÇÃO DE VOO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO. DANO MATERIAL PARCIALMENTE COMPROVADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, por preencher os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, ante a ausência de hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo.

2.RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação ajuizada por PATRICIA MAGNAGO ALTOE e JOMAR BRAZ DA SILVA NETO em face de DECOLAR.COM, INC. e GOL LINHAS AEREAS S.A., em que narra a autora que sofreu danos de ordem moral e material em razão da alteração de seu voo com destino a Punta Cana.

Sobreveio sentença em que o Juiz
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido autoral:

Por tais razões, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS, para:

I – CONDENAR as Requeridas, em responsabilidade solidária, a pagarem a cada Requerente o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, com a incidência de atualização monetária (IPCA) e juros legais (SELIC – com dedução do índice de atualização monetária estipulado) ambos a partir desta data (Súmula 362 do STJ), até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei nº 14.905/2024;

II – JULGO IMPROCEDENTE o pedido de dano material.

Irresignada a parte autora interpôs recurso inominado requerendo a reforma da r. Sentença, com o intento de obter a majoração da indenização por danos morais, bem como a fixação de indenização em razão dos danos materiais sofridos.

As rés apresentaram contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

3. VOTO

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrida, fato que, em princípio, atrairia a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, especialmente diante da hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e serviços.

Todavia, tratando-se de transporte aéreo internacional, cumpre observar que a disciplina da responsabilidade por danos materiais encontra regulamentação específica na Convenção de Montreal, a qual prevalece sobre o CDC nesse ponto, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal (Repercussão Geral – Tema 210).

Assim, a análise da pretensão recursal de indenização por danos materiais deve observar o regramento da Convenção de Montreal, inclusive quanto à limitação de responsabilidade e à distribuição do ônus da prova. Por outro lado, no que tange à reparação por danos morais, incide plenamente o Código de Defesa do Consumidor, uma vez que os tratados internacionais não afastam a proteção conferida pela legislação interna às lesões de natureza extrapatrimonial:

Não se aplicam as Convenções de Varsóvia e Montreal às hipóteses de danos extrapatrimoniais decorrentes de contrato de transporte aéreo internacional.

STF. Plenário. RE 1394401/SP, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 15/12/2022 (Repercussão Geral – Tema 1.240) (Info 1080).

Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor. O presente entendimento
não se aplica às hipóteses de danos extrapatrimoniais
.

STF. Plenário. ARE 766618 ED/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, julgado em 30/11/2023 (Repercussão Geral – Tema 210) (Info 1119).

Dessa forma, quanto à pretensão de fixação de indenização por danos morais, incide as normas dispostas no diploma consumerista, incluindo o disposto no artigo 6º, inciso VIII, do CDC, quanto ao ônus probatório.

Pois bem, analisando os autos processuais e as provas produzidas pelas partes, verifico que restou comprovado que houve a remarcação das passagens adquiridas pela parte recorrente. Como se observa da documentação acostada, é incontroverso que em razão das alterações perpetradas, houve prolongamento da estadia dos requerentes na cidade de São Paulo (conexão) e de Punta Cana (um dia a mais de estadia).

Ademais, no caso dos autos, para além da remarcação, os passageiros sofreram com a falta de suas respectivas malas. A conduta da Ré não apenas ensejou a reprogramação das atividades originalmente planejadas para a viagem, como também impôs à parte recorrente a reprogramação financeira para permanência não programada (e desejada) nas respectivas cidades.

Não obstante o aviso tenha sido realizado dentro dos limites fixados pela ANAC, tal alegação não configura excludente de responsabilidade da parte recorrida. Trata-se de circunstância inerente à própria atividade de transporte aéreo, inserida nos riscos do empreendimento cuja exploração visa ao lucro.

Afastar a responsabilidade da fornecedora por tal motivo implicaria, ainda que indiretamente, transferir esses riscos ao consumidor, o que se mostra inadmissível à luz da teoria do risco do negócio adotada pelo CDC.

Desta feita, diante do ilícito, deve a recorrida ser responsabilizada pelo ocorrido, nos termos do art. 14 do CDC, uma vez que ausente qualquer excludente de responsabilidade do art. 14, §3º, do CDC.

Fixadas as premissas, no que se refere à pretensão de indenização por danos morais, coaduno com entendimento do juízo de primeiro grau, reconhecendo-se, portanto, a configuração do dano extrapatrimonial.

Com relação ao
quantum,
destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Explica-se que, no que concerne ao valor fixado a título de indenização por danos morais, verifica-se que este foi arbitrado em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo a indenização ser quantificada a partir das circunstâncias do caso concreto submetido à apreciação judicial.

O montante fixado revela-se compatível com o dano noticiado e efetivamente vivenciado pela parte autora, mostrando-se adequado para compensar o abalo sofrido, sem implicar enriquecimento indevido, razão pela qual não merece qualquer alteração.

Portanto, quanto ao dano extrapatrimonial, não vislumbro razões para reforma do valor fixado a título de indenização.

Por conseguinte, em relação à indenização por danos materiais, entendo que a sentença merece reforma. Pois, ainda que informados previamente, trata-se de despesas extraordinárias e não planejadas, diretamente ocasionadas pela falha da companhia aérea.

Tais gastos mostraram-se inevitáveis, diante da necessidade de alteração do tempo de estadia (que não foi inicialmente programado), o que configura prejuízo material indenizável.

No que concerne à responsabilização por danos materiais em transporte aéreo internacional, aplica-se a Convenção de Montreal, que disciplina não apenas os limites indenizatórios, mas também a distribuição do ônus da prova. Assim, afasta-se, nesse ponto, a sistemática do CDC, cabendo à autora, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, comprovar os danos sofridos e sua extensão.

Dentre os documentos apresentados pela parte autora, verifico que a parte recorrente comprovou o dano sofrido em razão da estadia em Guarulhos (ID 13924112) e dos gastos com alimentação (ID 13924113), não tendo, contudo, juntado provas do efetivo desembolso referente à estadia em Punta Cana. Ressalto que, embora os documentos de ID 13924115 e 13924107 estejam relacionados ao mesmo hotel, correspondem a reservas distintas, sendo que o documento atinente à estadia reclamada apenas comprova a existência da reserva, sem demonstrar o pagamento efetivo.

Ressalte-se que a configuração do dano material exige prova inequívoca de sua efetiva ocorrência.

Por outro lado, acolho parcialmente a pretensão recursal quanto aos gastos extraordinários relativos à estadia em Guarulhos, no valor de R$ 356,42 (trezentos e cinquenta e seis reais e quarenta e dois centavos), quantia que se encontra dentro dos limites indenizatórios fixados pela Convenção de Montreal (1.000 DES por passageiro, conforme o art. 22, item 1).

4. DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, para condenar as recorridas
ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 356,42 (trezentos e cinquenta e seis reais e quarenta e dois centavos)
acrescida a quantia com juros moratórios a partir da citação, na forma do art. 405 do CC/02 e correção monetária a partir do efetivo prejuízo, na forma da súmula n.º 43 do STJ
.

Estabeleço que, quanto à correção monetária, deverá ser aplicado o índice de nacional de preços ao consumidor amplo (IPCA) e, com relação aos juros moratórios, deve ser aplicada a taxa referencial do sistema de liquidação e de custódia (SELIC), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), a fim de evitar o bis in idem, já que a SELIC também desempenha tal função (arts. 398, parágrafo único, e art. 406, § 1º, ambos do CC).

Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento parcial do recurso.

É como voto.

CAROLINA CRIPPA SOARES

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)